Tribunal: TJBA
Processo: 8094402-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094402-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, ANTENOR AGUIAR CARVALHO ALMEIDA MATOS

APELADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EMILIO JUNG

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO VÍCIO EM APARELHO CELULAR APÓS ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA IOS 17. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta pelo apelante contra empresas fornecedoras de aparelho celular, objetivando a substituição do bem ou seu conserto gratuito, bem como a condenação em danos morais, sob a alegação de que atualização de sistema operacional IOS 17 inutilizou o aparelho iPhone 13 Pro Max.

Sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Apelação interposta pelo autor, sustentando responsabilidade objetiva das rés, falha na prestação do serviço, vício oculto no produto e inversão indevida do ônus da prova.

Apresentação de contrarrazões pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil das apeladas por suposto vício no aparelho celular, decorrente de atualização de sistema operacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 12 do CDC, exige a presença de defeito no produto, dano e nexo de causalidade.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão probatória quando ausentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica.

Inexistência de prova mínima quanto ao nexo causal entre a atualização do sistema IOS 17 e a inutilização do aparelho.

Inviabilidade de responsabilização civil sem a demonstração do defeito no produto e do vínculo entre esse defeito e o dano alegado.

Doutrina: “Como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento” (DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. v. 2. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 110-111).

Jurisprudência: “Inexistindo comprovação mínima da relação de causa e efeito entre a utilização do produto supostamente defeituoso e os danos alegadamente suportados, descabe falar-se em responsabilização civil dos fornecedores” (TJ-MG - AC: 50009084320228130040, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 17/10/2023, 10ª Câm. Cív., pub. 23/10/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do fornecedor por vício em produto exige demonstração de defeito, dano e nexo de causalidade, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente a comprovação do nexo causal, é incabível a condenação ao conserto ou substituição do bem, bem como à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 373, I.

Código de Defesa do Consumidor: art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 50009084320228130040, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 17/10/2023, 10ª Câmara Cível, pub. 23/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8094402-79.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelante FABIO MAGALHAES DA SILVA e apelados GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II